Tribunal: TJMT
Processo: 1020434-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020434-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REYNER PORTA DE OLIVEIRA - CPF: 028.979.911-27 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020434-67.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Reyner Porta De Oliveira

Recorrido(s):

Itau Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PARCELAMENTO DE DIVIDA CUJO ACESSO SE DÁ PELA DIGITAÇÃO DA SENHA E TOKEN INSTRANSFERÍVEL. AUTOR ALEGA NÃO TER CONTRAÍDO A DIVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente argumenta que as provas são unilaterais e possui o conjunto probatório frágil e que
nunca utilizou de nenhum tipo de serviço ou
produto oferecido pela empresa, muito menos contratou junto a empresa qualquer produto/serviço.

3. Pelas provas produzidas, tem-se que houve renegociação foi efetivada em 22/04/2022 através do contrato sob medida n. 66427497-4, sendo tal uma opção aderida pela parte requerente afim de renegociar seu débito. A primeira renegociação – sob medida n. 42051 – 66427497-4 O contrato que renegociou o saldo devedor da conta se trata do sob medida de n. 42051 – 66427497-4 contratado em 22/04/2022 diretamente na agência, mediante digitação de senha. Com o contrato, fora financiada a quantia de R$ 240,13, a ser paga 02 parcelas de R$ 120,06 cada Nota-se que ambas as parcelas foram baixadas em 16/05/2022 pois foi a data que a autora renegociou este contrato, sendo este baixado. O contrato sob medida no 48570237-7 foi contratado em 16/05/2022, no valor de R$257,23, a ser quitado em 02 parcelas de R$134,94 diretamente no app do Réu, por meio de digitação da senha da conta, que é pessoal e intransferível, além da digitação do token.

4. Em que pese a narrativa do autor, o contexto probatório dos autos afasta a ocorrência de fraude, uma vez que aa divida foi negociada e parcelada 2 vezes
mediante digitação de senha

além da digitação do token
Logo, os fatos como ocorreram, contrariam, como visto, a própria lógica da fraude que não se faz de forma continuada.

5. Não há como atribuir a instituição financeira falha na prestação do serviço, já que a renegociação desta divida não possuem indícios de irregularidade.

O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, ficando excluída a sua responsabilidade quando comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor consoante art. 14, § 3o, do CDC. Esta última excludente se faz presente na espécie, como visto.

A propósito, esse é o entendimento do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS
7
E
83
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula
7
/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt no AREsp 1399771/MG
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em02/04/2019, DJe 08/04/2019. (grifo nosso)

6. Não se cogitando, pois, de falha do serviço, não merece acolhimento a pretensão deduzida com relação a danos materiais e morais.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Em face do exposto, retifico o valor da causa para
R$ 10.232,96 (dez mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), rejeito as demais preliminares e

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheço a litigância de má-fé e condeno o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024